Tribunal: TJMT
Processo: 1008233-20.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008233-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Nota Promissória, Nulidade, Citação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON ANTONIO ORMINDO FAGUNDES - CPF: 027.981.029-60 (ADVOGADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO ORMINDO FAGUNDES - CPF: 027.981.029-60 (AGRAVANTE), VITALINA CELESTINA DE SOUZA - CPF: 370.309.149-53 (AGRAVADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NÃO CONHECIMENTO – COISA JULGADA – ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA/NULIDADE DE CITAÇÃO – MATÉRIA DISCUTÍVEL NO INCIDENTE PROCESSUAL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 525, §1o, I, DO CPC – ANÁLISE E JULGAMENTO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

A arguição de nulidade ou ausência de citação pode ser formulada em Exceção de Pré-Executividade por aplicação analógica do artigo 525, §1o, inciso I, do CPC, até porque se trata de matéria de ordem pública. E se admitido referido incidente processual, sua análise e julgamento competem ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1008233-20.2022.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Juína que não conheceu da Exceção de Pré-Executividade sob o fundamento de que a matéria está revestida pela coisa julgada, e determinou o prosseguimento do Cumprimento de Sentença.

O agravante alega que a Exceção de Pré-Executividade é a via adequada para discutir os vícios ocorridos no processo, os quais não podia suscitar anteriormente uma vez que não foi citado e/ou intimado para se manifestar.

Argumenta que poderia apresentar as alegações em qualquer fase processual e em qualquer juízo pois cuida de matéria de ordem pública.

Sustenta que a nulidade da citação gerou evidente prejuízo já que não teve oportunidade de defesa e só tomou conhecimento da lide no momento em que constatou que estava com o nome nos cadastros de inadimplentes.

Pleiteia que a Câmara julgadora reconheça que a citação é nula, assim como os demais atos dos quais tinha de ser intimado, inclusive a sentença.

Caso não seja esse o entendimento, pugna pela declaração de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo dos autos de origem, visto que não é proprietário da empresa A. Rodrigues Cereais e não assinou os títulos extrajudiciais ora executados.

Sem pedido de liminar.

Contraminuta pelo não provimento do Recurso (ID. n. 128751169).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante recorre da decisão que não conheceu da Exceção de Pré-Executividade sob o fundamento de que o título exequendo está revestido pela coisa julgada.

Na referida lide (Exceção de Pré-Executividade) argui prioritariamente a nulidade/ausência de sua citação para o processo de conhecimento. Diante disso, afirma que são nulos todos os atos dos quais tinha de ser intimado, incluindo a sentença.

Sustenta que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser apreciada em qualquer momento e por qualquer juízo, até mesmo de ofício.

Na primeira instância foi consignada a aparente plausibilidade das alegações do excipiente/agravante, contudo registrado que, em virtude do trânsito em julgado da sentença, a via eleita é “
inadequada para discutir os supostos vícios ocorridos na fase de conhecimento e para alcançar a pretendida declaração de nulidade da sentença”
.

A aplicação do artigo 525, §1o, inciso I, do CPC, ao caso concreto por analogia impõe a conclusão de que o argumento de eventual vício de citação deve ser apresentado em Exceção de Pré-Executividade, assim como seria na Impugnação ao Cumprimento de Sentença, até porque se trata de matéria de ordem pública.

Confira-se o teor desse dispositivo legal:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no
art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1o
Na impugnação, o executado poderá alegar
:

I -
falta ou nulidade da citação
se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia
;

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. IDEC.
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
. DO NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
A
exceção
de
pré
-
executividade
, construção doutrinária, é cabível na hipótese de alegação de questões de ordem pública passíveis de decretação ex officio, capazes de acarretar
nulidade

absoluta. Ou seja, está relacionada ao exame dos pressupostos processuais, vícios formais e condições da ação. Isso significa que a
exceção
de
pré
-
executividade
só é possível quando preenchidos dois requisitos: 1) matéria que possa ser conhecida de ofício pelo juiz; 2) desnecessária a dilação probatória
. Nesse norte, possível o conhecimento do agravo quanto à análise da prescrição, suspensão do feito, sobrestamento, limitação dos efeitos face à competência territorial, termo inicial dos juros de mora e honorários advocatícios, matérias cognoscíveis de ofício, por serem consectários da condenação.
(...).

(Agravo de Instrumento n. 70084955012, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, relator Altair de Lemos Junior, julgamento em 30-06-2021, sem destaque no original).

Como a questão não foi apreciada na primeira instância, onde, aliás, deverá ser avaliada a necessidade de dilação probatória, não há como desde já reconhecer a nulidade da citação e dos demais atos processuais.

Pelo exposto,
dou parcial provimento ao Recurso
apenas para admitir a Exceção de Pré-Executividade, cuja análise e julgamento deverá ocorrer no juízo de origem.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022